Tribunal: STF
Processo: RE 604589
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Poder Judiciário. Extensão de vantagem com fundamento na isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339 da Corte. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O STF já firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF.



    2. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (Informativo STF nº 756).



    3. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo.



    4. Agravo regimental não provido.